Tribunal: TJMT
Processo: 1046956-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046956-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), LUANA GATTASS E SILVA - CPF: 006.989.751-46 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), ILDA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 032.735.841-65 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou complementação de saldo remanescente.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos arts. 525, §4o, 494, I, e 509 do CPC; (ii) se há erro material nos cálculos; e (iii) se os embargos são cabíveis para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou suficientemente as questões essenciais ao julgamento; 4. Ausência de contradição ou obscuridade, diante da coerência entre fundamentação e dispositivo; 5. Não configuração de erro material, tratando-se de inconformismo com a conclusão adotada; 6. Inadmissibilidade de inovação recursal quanto à alegação de violação ao art. 509 do CPC; 7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “ 1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

“2. A mera finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
em face do acórdão desta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de demonstrativo de cálculo (art. 525, §4o, CPC) e determinou o pagamento de saldo remanescente.

A embargante, em suas razões sustenta a necessidade de prequestionamento dos arts. 494, I; 509, I; e 525, §4o, todos do CPC.

Afirma que, ao contrário do consignado no acórdão, houve a apresentação de memória de cálculo, a qual não teria sido analisada pela contadoria judicial
.

Argumenta que a sentença é ilíquida, sendo indispensável a liquidação por arbitramento ou perícia, nos termos do art. 509 do CPC, e não apenas por cálculos aritméticos.

Defende que a incorreção nos cálculos configura erro material passível de correção a qualquer tempo, citando precedentes do STJ. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões no ID n.357184389, pugnando pela rejeição do recurso e a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e caráter protelatório.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vícios no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, notadamente quanto à alegada omissão, contradição e suposto erro material, bem como à necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela embargante.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de analisar suposta violação aos arts. 525, §4o, 494, inciso I, e 509 do CPC, afirmando, ainda, a existência de erro de cálculo e a necessidade de liquidação por arbitramento. Aduz, por fim, que os aclaratórios possuem finalidade de prequestionamento.

Não assiste razão à embargante.

A decisão colegiada enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente no que concerne à regularidade da impugnação ao cumprimento de sentença e à inexistência de quitação integral da obrigação.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgado que a embargante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 525, §4o, do CPC, uma vez que deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia correto, limitando-se à impugnação genérica do débito. Tal fundamento, por si só, mostra-se suficiente para a manutenção da decisão agravada.

A alegação de omissão, portanto, não procede, porquanto o acórdão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante, o que não configura vício sanável por meio de embargos declaratórios.

Também não há falar em contradição. A decisão apresenta coerência interna entre fundamentação e dispositivo, inexistindo qualquer incongruência lógica que comprometa sua inteligibilidade.

No tocante à alegação de erro material, observa-se que a insurgência da embargante não se dirige a inexatidões aritméticas ou lapsos evidentes, mas sim à própria conclusão adotada pelo Colegiado quanto à existência de saldo remanescente decorrente da ausência de atualização do débito até a data do efetivo pagamento.

Trata-se, portanto, de matéria de mérito, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, a própria análise dos autos evidencia que o depósito realizado pela embargante não contemplou a devida atualização do valor até a data do pagamento, subsistindo diferença exigível, circunstância que afasta a alegação de quitação integral.

No que concerne à invocação do art. 509 do CPC, melhor sorte não assiste à embargante. Trata-se de matéria não suscitada oportunamente no agravo de instrumento, configurando indevida inovação recursal, o que inviabiliza sua apreciação nesta fase processual. Demais disso, não se identifica qualquer necessidade de liquidação por arbitramento, tendo em vista que os valores foram apurados por cálculos aritméticos regularmente homologados, inexistindo complexidade que justifique a adoção de procedimento diverso.

No que tange ao prequestionamento, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Assim, a mera finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Diante desse cenário, evidencia-se que os presentes embargos possuem nítido caráter infringente, buscando, em verdade, a rediscussão do mérito já decidido por este Colegiado, o que não se admite na via eleita.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373, II, 797 E 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. INTUITO INFRINGENTE.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.

2. Acórdão omisso por não consignar que a aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial.

3. A suposta violação de dispositivos de lei federal foi afastada com fundamentação completa, clara e coerente.

4.
Ausentes os vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
(...)”.(
EDcl no AREsp n. 2.988.400/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 23.03.26)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de

abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026